Tribunal: TJMT
Processo: 0006864-35.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006864-35.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (APELANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHELLE APARECIDA MOURA - CPF: 933.350.401-04 (VÍTIMA), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA [VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DA PROFISSÃO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – PROVAS INSUFICIENTES DO DOLO DE SE APROPRIAR EM RAZÃO DA PROFISSÃO; REDUÇÃO DAS PENAS; PREENCHEMINTO DOS REQUISITOS PARA SURSIS PROCESSUAL, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA; AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO; HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS, EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO CIVIL E ISENÇAO DA MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS –
CONTRATO VERBAL – SERVIÇOS ADVOCATÍCOS – HONORÁRIOS AJUSTADOS EM TRINTA POR CENTO DO ÊXITO – AUTORIZAÇÃO DA VÍTIMA PARA FIRMAR ACORDO EM AÇÃO CIVIL [VALOR
“NÃO INFERIOR A DEZ MIL REAIS”
] – ACORDO NÃO REALIZADO – CONDENAÇÃO CÍVEL OBTIDA INTEGRALMENTE [R$ 78.629,35 (SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)] – ALVARÁS JUDICIAIS RECEBIDOS NA CONDIÇÃO DE ADVOGADO – LICITUDE – ARESTO DO STJ – RECUSA EM ENTREGAR O VALOR REMANESCENTE – TENTATIVA DE INDUZIR A VÍTIMA EM ERRO QUANTO AO VALOR TOTAL AUFERIDO NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR MENSAGENS POR APLICATIVO WATTSAPP - DOLO EVIDENCIADO - APROPRIAÇÃO INDÉBITA CARACTERIZADA – JULGADOS DO STF, TJMG, E TJMT – PARECER A PGJ INTEGRADO - PENA-BASE – OBTENÇÃO DE LUCRO E RELAÇAO PROFISSIONAL - ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PENAL - CULPABILIDADE – VALORAÇÃO AFASTADA – REDIMENSIONAMENTO – JULGADO DO STF – SURSIS PROCESSUAL – INCABÍVEL – PENA MÍNIMA SUPERIOR A 1 (UM) ANO – SUBSTUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ESTRITIVAS DE DIREITOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PENA SUBSTITUÍDA POR 2 (DUAS) RESTRITIVAS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE REQUISITO – ACÓRDÃOS DO TJMT – REPARAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTENTE DE AUSAÇÃO – EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL PROPORCIONAL – ARESTOS DO STJ E TJMT – PENA DE MULTA – SANÇAO PENAL COGENTE – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIENCIA A SER COMPROVADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO À MULTA E CUSTAS MANTIDAS –– JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENCIONAR A PENA-BASE, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITITVAS DE DIREITOS.

É lícito ao advogado [que possua procuração com poderes especiais para receber e dar quitação] requerer a expedição de alvará judicial em seu nome (STJ, REsp 1.885.209/MG).

A recusa em prestar contas e entregar o valor remanescente ao cliente caracteriza a apropriação indébita (STF, HC 75.427-9/RS; TJMG, AP 1.0643.12.000758-5/00). No mesmo sentido:
TJDFT, AP 20140110402859.

A tentativa de convencer a vítima que o montante recebido em ação civil seria menor, evidencia a intensão se apropriar, visto que
“o
animus rem sibi hanbendi estruturador da apropriação indébita deve se apresentar confortado em dados objetivos”
do caso concreto (TJMT, HC 0031726-73.2004.8.11.0000). No mesmo sentido: TJMT, AP 0000774-29.2014.8.11.0011.

“Analisando a irresignação recursal do apelante tem-se que as teses iniciais buscam a reforma do édito condenatório [...] que não restou devidamente caracterizado o elemento subjetivo da conduta, a saber, dolo. [...] Dito isso e após o êxito na demanda o recorrente apresentou documento informando que a vítima havia aberto mão de quaisquer valores superiores a R$ 10.000,00 e, ainda, buscou esquivar-se de suas responsabilidades a invocar princípios de ordem civil e que não possuem reflexos diretos na seara penal. Não bastasse, segundo relatos coesos da vítima, após o recorrente ter recebido valores que eram de sua propriedade buscou ludibriar a ofendida a dizer que tais valores eram de vítimas diversas. Ora, caso não houvesse dolo em permanecer com tais valores por quais razões o recorrente ocultou informação relevante? A resposta é clara, Excelências, o recorrente buscou se apossar do que era da vítima. Logo, ao contrário do ventilado pelo recorrente, existem provas robustas para sustentar o ato judicial do magistrado sentenciante, substancialmente pelo fato da versão apresentada pelo recorrente não ter encontrado guarida nos demais elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(Parecer nº 003748-004/20148. Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça).

“O acervo probatório revela que o apelante, no exercício da profissão de advogado, apropriou-se de somas em dinheiro que lhe haviam sido confiadas por seu cliente para levantamento por meio de alvará judicial, a demonstrar o dolo presente no apossamento indevido, pois, por ato voluntário e consciente, inverteu o título da posse exercida sobre os valores em razão do contrato formalizado entre as partes, presente, pois, do animus rem sibi habendi”
(TJMT, AP 0002671-09.2013.8.11.0050).

A obtenção de lucro indevido e a apropriação de valores recebidos em razão da relação profissional são integrantes do tipo penal imputado ao apelante (CP, art. 168, § 1º, III) e a
“pena-base não pode ser descolada do mínimo legal com esteio em elementos constitutivos do crime [...] para justificar a sua exasperação”
(STF, HC nº 133770).

A incidência da causa de aumento [apropriação de
coisa que recebeu em razão de sua profissão] eleva a pena mínima a patamar superior a 1 (um) ano de reclusão e inviabiliza a concessão do benefício previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95
(TJMT, AP 0004502-50.2013.8.11.0064).

“Diante da pena encontrada e considerando ser a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, [...] preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, possível e socialmente recomendável torna-se a substituição da pena corporal por restritivas de direitos”
(TJMT, Ap nº 59034/2014).

“Não há que se cogitar em aplicação [...] da suspensão condicional da pena, quando o condenado atende aos pressupostos objetivos e subjetivos elencados no art. 44 do referido Codex, tendo em vista que esse benefício lhe é mais favorável que o sursis”
(TJMT, AP nº 163318/2014).

“
Provado o ato ilícito, o dano se presume, porque decorrente da natural repercussão na esfera anímica da vítima, ficando o magistrado obrigado a fixar o quantum mínimo de indenização, por cuidar de efeito automático [e implícito] de toda condenação
” (TJMT, Ap nº 4798/2017).

Os danos morais pressupõem a correlação entre o pedido e a decisão, bem como a instalação do contraditório pelo juiz da causa (STJ, AgRg no REsp nº 1622852/MT; REsp nº 1739851/DF). No mesmo sentido: TJMT, Enunciado Criminal 14-A; AP 0007544-34.2018.8.11.0064).

“A impossibilidade
financeira
do réu não afasta a imposição da pena de
multa,
inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ, HC nº 298.169/RS). No mesmo sentido:
STJ, AgRg no AREsp nº 152.151/SP; TJMT, Ap nº 141201/2013.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual isenção, por hipossuficiência, deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, AP 59844/2018). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI; TJMT, N.U 0001292- 27.2016.8.11.0018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0006864-35.2018.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):

JUNIOR CESAR COELHO DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
JUNIOR CESAR COELHO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Barra do Garças, nos autos de ação penal nº 0006864-35.2018.8.11.0004, que o condenou por apropriação indébita majorada [valores que recebeu em razão de sua profissão], a 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial aberto, bem como aos pagamentos de R$ 45.040,54 (quarenta e cinco mil, quarenta reais e cinquenta e quatro centavos) por danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais – art. 168, § 1º, III do CP – (ID 128707318).

O apelante sustenta
que: 1) o recebimento de valores
“com expressa autorização da vítima”
não configuraria

a apropriação indébita; 2) as provas seriam insuficientes para demonstrar o
“dolo na apropriação indébito em razão da sua profissão”;
3) a pena-base deveria ser fixada no
“mínimo legal”
porque todas as circunstâncias judiciais são favoráveis; 4) preenche todos os requisitos para obtenção de: a) sursis processual; b) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; c) suspensão da execução da pena; 5)
a indenização em favor da vítima deveria ser afastada em razão da “
autorização por escrito dada pela vítima
” para recebimento dos valores
; 6) seria
“hipossuficiente nos termos da lei”
;

Requer o provimento para a absolvição ou redução das penas. Subsidiariamente, seja concedida a suspensão condicional do processo, substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou a suspensão da execução da pena; exclusão da reparação civil e
“isenção”
da pena de multa e das custas e despesas processuais (ID 128707320).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 128707323).

MICHELE APARECIDA MOURA [assistente de acusação] foi intimada para apresentar suas contrarrazões e deixou transcorrer o prazo legal
“in albis”
(ID 128707324; ID 128707329).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DA PROFISSÃO (ARTIGO 168, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de absolvição: Não acolhimento. Autoria e materialidade devidamente demonstradas - Apelante que, aproveitando-se da profissão de advogado, e da confiança nele depositada pela vítima, utilizou-se de artifícios para apossar-se dos valores a ela destinados - Dolo pré-existente - Manutenção da condenação. Pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal: Inviabilidade. Circunstância judicial valorada negativamente, de maneira correta, levando em consideração o alto grau de reprovabilidade da conduta do apelante e a relação de confiança existente entre ele e a vítima. Pretensão de afastamento da majorante e concessão de sursis: Impossibilidade. Majorante caracterizada em razão de ter o apelante se valido do status profissional para obter lucro indevido, apropriando-se indevidamente dos valores pertencentes à vítima. Não concessão do sursis - Paciente em período de prova, cumprindo sursis - Inviabilidade de concessão de novo benefício - Não preenchimento dos requisitos necessários. Pretensão de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos: Rejeição. Não preenchimento dos requisitos necessários para a substituição pretendida. Pretensão de fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena, com a concessão do direito de recorrer em liberdade: Descabido. Condições já fixadas/concedidas ao apelante. Pretensão de afastamento da reparação de danos: Não acolhimento. Reparação material que advém da condenação, e dano moral que se origina dos dissabores e prejuízos vivenciados pela vítima. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 129853665)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“No dia 02 de maio de 20418, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado apropriou-se de coisa alheia móvel, consistente no importe de R$ 78.706,20 (setenta e oito mil, setecentos e seis reais e vinte centavos) em espécie, de que tinha a posse em razão da profissão, em detrimento da vítima Michelle Aparecida Moura.

Segundo apurado, o denunciado exerce a função de advogado [...].

Em razão disso, ele havia sido contratado pela vitima para defender os interesses dela em uma ação de indenização por danos morais, tendo o denunciado amplos poderes para receber e dar quitação (procuração à fl. 06-IP). Inclusive, naquela oportunidade, eles ajustaram os honorários advocatícios em 30% (trinta por cento) sobre o valor da causa.

Com efeito, deflui-se das investigações que a vítima foi indenizada em R$ 78.629,35 (setenta e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), cujo montante havia sido pago mediante dois depósitos judiciais (sendo um de R$ 73.897,68 e outro de R$ 4.731,67), conforme fls. 12 e 13-IP.

Sucede que o denunciado, na condição de causídico da ofendida, apropriou-se daquela quantia em dinheiro, efetuando o resgate dos depósitos e transferindo para uma conta bancária de sua titularidade (comprovantes às fls. 14 e 15-IP).

A prática criminosa apenas foi descoberta, eis que a vítima recebeu um mandado de intimação do Juizado Especial Cível desta Comarca, cientificando-a da liberação do numerário (fls. 10/11-IP), quando ela teve conhecimento que a ação havia sido julgada procedente, cujo fato lhe foi ocultado pelo denunciado.

Ante o exposto, JUNIO CÉSAR COELHO DA SILVA está incurso na figura típica capitulada no art. 168, §1°, inc. III, do Código Penal.”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 128707314-fls.1/3)

O Juízo singular condenou o apelante nos seguintes termos:

“
Compulsando o feito e analisando todo o conjunto probatório produzido, o que se conclui é que a vítima teria contratado, verbalmente, o réu para que lhe prestasse serviços advocatícios.

Em tal avença informal as partes teriam combinado que os honorários a serem pagos ao réu seriam no valor de 30%, o que se presume ser do lucro obtido, afinal, não há um documento expresso acerca de tal partição.

Processada e julgada a causa respectiva, a vítima sagrou-se vencedora da demanda e obteve sentença em seu favor, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Comunicada pelo réu sobre a sentença, a vítima teria demonstrado insatisfação quanto ao baixo valor da indenização fixada, obtendo do réu a proposta de que teria como interpor recurso contra a sentença e aumentar o valor a ser auferido, tendo a vítima se manifestado pelo interesse de receber não menos que R$ 10.000,00.

Ante tal afirmação, o réu elaborou um documento “DECLARAÇÃO/Autorização” que foi subscrito pela vítima e a partir dele aduz que a vítima teria aberto mão de qualquer valor obtido judicialmente acima de R$ 10.000,00.

Sendo o causídico da vítima e constando como beneficiário dos alvarás judiciais de levantamento de valores, o réu transferiu para a vítima somente o valor de R$ 10.000,00, que supostamente teria sido pactuado com esta.

Pois bem.

Em que pese as manifestações do réu suscitarem que sua conduta em nada configuraria um ilícito, chegando a invocar o princípio do “
pacta sunt servanda”
e afirmar que “
o combinado não sai caro
”, evidente que os fatos devem ser tratados por este Juízo criminal, haja vista a comprovação da materialidade e autoria do delito de apropriação indébita em prejuízo da vítima.

Em consulta simples realizada junto ao sistema PJE, verifico que nos
Autos n. 8010524-03.2015.811.0004

a vítima ingressou com ação judicial junto ao Juizado Especial Cível desta comarca, onde obteve a procedência de seu pleito, tendo a parte então requerida sido condenada ao pagamento de indenização de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Além da atualização devida quanto ao valor da indenização, a vítima também fez jus ao recebimento dos valores devidos pela parte então requerida a título de multa, em razão do descumprimento de ordem judicial.

O trânsito em julgado da sentença proferida nos autos se deu em 06/11/2017.

Em diversas oportunidades o causídico da então requerente, ora réu e vítima, peticionou nos aludidos autos requerendo o levantamento dos valores auferidos no feito em conta própria. Tendo sido determinado por aquele Juízo a expedição dos competentes alvarás de levantamento de valores na data de 20/4/2018.

Nesse cenário, foram expedidos os alvarás eletrônicos nº 400735-2/2018 no valor de R$ 4.731,67 e nº 400746/2018 no valor de R$ 73.897,68, ambos na data de
26/4/2018
.

No dia
7/5/2018
o Oficial de Justiça certificou ter intimado a então requerente, ora vítima MICHELE, da liberação dos respectivos alvarás e da extinção daquele processo.

Após ser intimada e cientificada dos montantes a que teria direito, a vítima MICHELE procurou o réu JUNIOR em busca de esclarecimento sobre tamanha divergência de valores, tendo posteriormente recebido por transferência bancária apenas R$ 10.000,00 como êxito da ação que ajuizaram, na data de 11/5/2018 (fl.35 do PDF da ação penal).

Na oportunidade, teria a vítima sido informada pelo réu que os alvarás que aludidos referiam ao valor total de uma liberação feita pelo Juízo dos Juizados Especiais referente a direitos de diversas pessoas, sendo que na verdade eram todos de direito da vítima.

Após ter sido procurado pela vítima lhe questionando sobre tais valores, precisamente em 10/5/2018, o réu foi até o cartório de registro de notas desta urbe e reconheceu por semelhança a assinatura da vítima em um documento elaborado por si, intitulado de “DECLARAÇÃO/Autorização”.

Consta em tal documento que a vítima estaria autorizado a recorrer de decisão proferida nos autos da mencionada ação indenizatória, a fim de obter lucro não inferior a R$ 10.000,00.

Se apega o réu a tal documento a fim de justificar o ilícito que praticara, aduzindo que de livre vontade e estando em plena capacidade mental a vítima teria assinado tal compromisso e que com esse valor se daria por satisfeita.

Todavia, não merece guarida as alegações do réu!

O teor da “DECLARAÇÃO/Autorização” não indica que a vítima abriu mão da quantia auferida com o êxito da demanda cível, mas que possuía o intento de não obter lucro inferior ao valor constante no documento, qual seja: R$ 10.000,00.

Saliento que no documento registrado e com firma reconhecida juntado nos autos do inquérito à fl. 37, não havia menção a qualquer data de sua assinatura, sendo que no mesmo documento juntado pelo réu na ocasião de seus memoriais finais (fl. 137) é possível se observar que fora acrescida à caneta a data de 10/8/2017.

Distorcer a intenção da vítima utilizando-se da manipulação do texto contido no documento não configura por si uma infração criminal,
mas a apropriação indevida dos valores devidos à vítima subsume com exatidão a conduta delitiva do réu ao tipo penal previsto no artigo 168 do CP
.

Reforça a ciência da ilicitude que estava perpetrando, o fato de o réu ter conversado com a vítima por aplicativo de mensagens de texto em data de 26/4/2018
afirmando que os valores já liberados e com alvarás expedidos
“
não deve sair esta semana”
e “
nem na outra”
.

No mesmo sentido o fato de que na conversa por mensagens instantâneas do dia 04/5/2018 a vítima questiona o réu se o valor a que tem direito era de R$ 10.000,00 e obtém uma resposta evasiva do réu, que não lhe revela o valor integral a que tem direito, se limitando a dizer que estava
“td certo”, “vão depositar pra mim”
e
“na minha conta”.

Assim, evidente que o réu se apossou indevidamente de valores devidos à vítima, quantia muito superior aos honorários advocatícios por seu serviço prestado, tendo tentado manipular informações e documentos para acobertar sua conduta ilícita, mesmo após a instauração de investigação criminal.

Pontuo ainda que necessário ressarcimento da vítima nos valores que lhe são devidos e outrora indevidamente apropriados pelo réu, com numerário devidamente atualizado, além de condenação em danos morais, visto que o réu claramente traiu a confiança nele depositada pela vítima, prejudicando-a e ludibriando-a com promessa de recebimento de quantia que lhe agradava à época.

Considerando que o valor total liberado em nome da vítima mas depositado em conta do réu é de R$ 78.629,35 (R$ 73.897,68 + R$ 4.731,67), bem como que o valor referente aos seus honorários advocatícios corresponde a 30% de tal montante e que a vítima já recebeu R$ 10.000,00,
o prejuízo material suportado pela vítima é de R$ 45.040,54 (quarenta e cinco mil e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos.

De tais ponderações, há de se reconhecer a materialidade e autoria em relação ao crime tipificado no art. 168, §1º, III, do CP, concluindo-se que a condenação do réu é medida que se impõe.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva, para
CONDENAR
o réu
JUNIOR CESAR COELHO DA SILVA
, dando-o como incurso nas penas do artigo 168, §1º, III, do CP.

Tenho que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, vez que a
culpabilidade
do réu se revela EXACERBADA, haja vista a forma com que agira no intento de se valer da pouca informação de sua cliente para auferir sobre ela, lucro indevido. Por tal razão, fixo a pena base em
1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão
.

Não há atenuantes e agravantes a serem consideradas, razão pela qual a pena se mantém no patamar anterior.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento específica relativa ao RECEBIMENTO DOS VALORES EM RAZÃO DE SUA PROFISSÃO, nos termos do art. 168, §1º, III do CP, razão pela qual majoro a pena de do delito em 1/3, ou seja, fixando-a em
1 ano, 9 meses e 15 dias de reclusão
.

Fixo a pena de multa em 25 dias-multa, equivalentes a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim,
TORNO DEFINITIVA
a pena de
1 ano, 9 meses e 15 dias de reclusão e 25 dias-multa
.

Atento aos antecedentes do réu verifico que este se encontra em período de prova, cumprindo
sursis,
razão pela qual não há falar em novo benefício ao implicado. Cabendo ao Juízo da Execução Penal decidir sobre tal ponto.

Fixo o cumprimento inicial da pena no regime

ABERTO
.

[...]

Condeno
o réu ao pagamento de
R$ 45.040,54
, à vítima MICHELE, a título de indenização pelos danos materiais suportados - devidamente atualizados - e
de R$ 10.000,00
a título de indenização pelos danos morais sofridos.
”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 128707318).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência nº 2018.151919 (ID 128707314-fls.7/8), Procuração “Ad Judicia” (ID 128707314-fls.10), Extratos de Contas Judiciais (ID 128707314-fls.12/14), Alvarás Judiciais Eletrônicos nº 400746-8/2018 e 400735-2/2018 e Comprovantes de Resgates de Depósitos Judiciais (ID 128707314-fls.16/19), comprovante de transação bancária (ID 128707314-fls.31), declaração particular com firma reconhecida (ID 128707314-fls.33), diálogos por aplicativos de mensagens wattsApp (ID 128707314-fls.34/37) e Auto de Avaliação Indireta (ID 128707314-fls.57), os quais não foram impugnados.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos da vítima Michelle Aparecida Moura (ID 128707314-fls.22/23) e interrogatório do apelante (ID 128707314-fls.25/28).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima Michelle Aparecida Moura, a testemunha Marcelo Carvalho da Silva e o apelante (ID 128707314-fls.103/104; Relatório de Mídias – ID 128707315).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o apelante [advogado] foi constituído pela vítima para propor ação de indenização em desfavor do Banco do Brasil, tendo sido firmada procuração com poderes para o apelante transigir, receber e dar quitação (ID 128707314-fls.10);

- em 04.5.2018, o apelante recebeu em sua conta bancária, por meio dos Alvarás Judiciais Eletrônicos nº 400746-8/2018 e 400735-2/2018, os valores de R$ 73.897,68 (setenta e três mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) e R$ 4.731,67 (quatro mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), relativos a créditos em depositados em Juízo na Ação de Indenização nº 8010524-03.2015.811.0004 em favor da vítima (ID 128707314-fls.16/19);

- em 11.5.2018, transferiu o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a conta bancária da vítima (ID 128707314-fls.31);

- Michelle Aparecida Moura [vítima], na fase policial e em Juízo, afirmou
que em 17.3.2015 contratou o apelante para ingressar com ação de indenização por danos morais em desfavor do Banco do Brasil, por inclusão indevida do seu nome nos cadastros do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito); na época não foi firmado contrato de honorários, mas acordado verbalmente que seriam correspondentes a 30% (trinta por cento) do que ganhasse na ação; dois meses depois houve uma audiência com o banco, mas não obtiveram acordo; passou um longo período sem informações sobre o andamento do processo, mas acreditava que ainda estava tramitando; em 03.5.2018 recebeu um mandado de intimação, dando-lhe ciência da liberação de dois alvarás, cujos valores eram R$ 73.897,68
(setenta e três mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos)
e R$ 4.731,67
(quatro mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos)
, que haviam sido transferidos para a conta do apelante; soube nesse momento que havia sido vitoriosa na ação e que o valor já havia sido pago pelo Banco; decidiu procurar o apelante para saber o que havia ocorrido, quando foi informada que havia ganhado uma indenização no valor de R$ 4.731,67
(quatro mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos)
; confrontou o apelante com a informação que além desse montante, também havia um valor de R$ 73.897,68
(setenta e três mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), exibindo-lhe os mandado de intimação e documentos relativos aos valores; o apelante ficou “desconcertado” e disse que repassaria o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vista e outros R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 20 (vinte) dias (ID 128707314-fls.22/23; Relatório de Mídias – ID 128707315);

- JUNIO CESAR COELHO DA SILVA [apelante], tanto na fase inquisitorial quanto na instrutória, confirmou ter sido contratado para atuar na ação de indenização movida pela vítima; inicialmente, o valor combinado a titulo de honorários foi de 30% (trinta por cento) sobre o valor da indenização; por várias vezes a vítima foi ao escritório com a proposta de vender a ação para o apelante; nessa época ainda a ação de indenização ainda não havia sido julgada; quando saiu a sentença, que condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), informou a vítima e ela achou que esse valor seria muito pouco, que queria ao menos R$ 10.000,00 (dez mil reais); explicou à vítima que havia uma remota possibilidade de recebimento de multa por descumprimento de decisão; nessa ocasião, a vítima disse que se daria por satisfeita com R$ 10.000,00 (dez mil reais); o apelante interpôs embargos de declaração, questionando a multa e o Banco recorreu da decisão judicial; para recorrer, o banco depositou a quantia devida em Juízo; o processo se arrastou por 3 (três) anos, quando saiu a decisão favorável; ingressou com pedido de cumprimento de sentença e questionando o valor da multa; mais uma vez a vítima procurou o apelante para propor o recebimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois precisava do dinheiro para construir um muro; diante da possibilidade da sua tese ser aceita pelo Juízo, tomou uma “declaração autorizativa” da vítima para que pudesse usar qualquer recurso cabível ou firmasse qualquer acordo para que ela recebesse ao menos R$ 10.000,00 (dez mil reais), livre dos honorários; a vítima estaria com problemas na sua conta bancária e o apelante informou que se o dinheiro saísse, iria transferir para a sua própria conta; recebeu em sua conta bancária, os valores de R$ 73.897,68 (setenta e três mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) de R$ 4.731,67 (quatro mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), e transferiu os R$ 10.000,00 (dez mil reais) combinados com a vítima; posteriormente a vítima recebeu uma intimação judicial e resolveu voltar atrás no que haviam combinado; após muita conversa ajustaram no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); dos valores recebidos, apenas R$ 4.731,67 (quatro mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos) eram referentes à indenização; o restante se referida à multa por descumprimento de ordem judicial (ID 128707314-fls.25/28; Relatório de Mídias – ID 128707315);

Dito isso, vejamos.

A vítima contratou o apelante [advogado] para propor ação de indenização por danos morais contra o Banco do Brasil, com ajuste [verbal] de honorários na proporção de 30% (trinta por cento) do êxito.

O apelante, na fase inquisitorial e em Juízo, confirmou ter recebido em sua conta bancária [em 04.5.2018] os valores de R$ 73.897,68 (setenta e três mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) - Alvará Judicial Eletrônico nº 400746-8/2018, referente à multa por descumprimento de decisão judicial - e R$ 4.731,67 (quatro mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos) - Alvará Judicial Eletrônico nº 400735-2/2018, referente à condenação por danos morais -, ambos relativos à Ação de Indenização nº 8010524-03.2015.811.0004, na qual a vítima figurava como parte autora (ID 128707314-fls.16/19).

Em 10.5.2018, o apelante reconheceu firma [por semelhança] na assinatura da vítima em uma “declaração/autorização” [sem data], na qual ela o autorizava a recorrer da sentença e
“se necessário, realizar acordo nos autos [...] que tramita na esfera cível, em face do Banco do Brasil, no valor não inferior a Dez Mil Reais”
(ID 128707314-fls.33).

Em 11.5.2018, o apelante transferiu R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a conta bancária de titularidade da vítima (ID 128707314-fls.31); não repassou mais nenhum valor à vítima.

Frise-se que,
em 15.4.2021 [em suas alegações finais], o apelante juntou novamente a “declaração/autorização” assinada pela vítima, porém com a data de 10.8.2017 acrescida à caneta (ID 128707314-fls.133), enquanto o documento
“juntado nos autos do inquérito [...] não havia menção a qualquer data de sua assinatura”
(ID 128707318), a denotar incerteza quanto a real data da sua confecção.

O teor do documento assinado pela vítima
“não indica [...] que abriu mão da quantia auferida com o êxito da demanda cível”
, conforme bem pontuado pelo Juízo singular (ID 128707318), mas que o apelante estaria autorizado firmar acordo na ação cível [contra o Banco do Brasil S/A], em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, é lícito ao advogado [que possua procuração com poderes especiais para receber e dar quitação] requerer a expedição de alvará judicial em seu nome (STJ, REsp 1.885.209/MG, Relator Min. Nancy Andrighi, Julgado em 11.5.2021).

Todavia, a recusa em prestar contas e entregar o valor remanescente ao cliente caracteriza a apropriação indébita (STF, HC 75.427-9/RS; TJMG, AP 1.0643.12.000758-5/00, Relatora Desª. Denise Pinho da Costa Val, Julgado em 02.6.2015).

Em situação semelhante, decidiu o TJDFT:

“Apropriação indébita qualificada se reputam provadas quando há levantamento pelo réu advogado de valores depositadas em Juízo em favor da sua cliente, sem a imediata prestação de contas e entrega do valor remanescente, após deduzidos eventuais honorários advocatícios contratualmente ajustados.”
(AP 20140110402859, Relator Des. George Lopes, Julgado em 04.2.2016)

No caso, do valor total recebido [R$ 78.629,35 (setenta e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos)], o apelante teria direito à quantia de R$ 23.588,80 (vinte e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), a título de honorários advocatícios [equivalente a 30% (trinta por cento)]; a vítima faria jus ao valor de R$ 55.040,55 (cinquenta e cinco mil e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), dos quais o apelante somente repassou R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os depoimentos da vítima, na fase inquisitiva e em Juízo, são no sentido de que o apelante [seu advogado] não informou o valor total obtido na Ação de Indenização nº
8010524-03.2015.811.0004
[R$ 78.629,35 (setenta e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos)] e tentou induzi-la a pensar que teriam auferido um valor menor
(ID 128707314-fls.22/23; Relatório de Mídias – ID 128707315).

Essa versão está
corroborada pelos
diálogos por aplicativos de mensagens wattsapp de 26.4.2018 e 04.5.2018, nos quais o apelante tenta convencer a vítima que a parte ré na ação cível [Banco do Brasil] havia
“sinalizado o interesse”
em firmar acordo no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), livre dos honorários advocatícios
(ID 128707314-fls.35/37)
.

Atente-se que os valores pagos pelo Banco do Brasil estavam creditados em conta judicial vinculada à Ação de Indenização nº
8010524-03.2015.811.0004 em 29.3.2018 (ID 128707314-fls.12/13) e os
Alvarás Judiciais Eletrônicos nº
400746-8/2018 e 400735-2/2018 expedidos em 26.4.2018 (ID 128707314-fls.16/17), a revelar que, na data das mensagens de wattsapp [26.5.2018 e 04.5.2018], o apelante tinha ciência do valor total auferido e da inexistência de acordo com a parte adversa na ação cível.

Considerando o valor total recebido em ação judicial e a tentativa de convencer a vítima que o montante seria menor, afigura-se evidenciada a intensão se apropriar, visto que
“o
animus rem sibi hanbendi estruturador da apropriação indébita deve se apresentar confortado em dados objetivos”
do caso concreto (TJMT, HC 0031726-73.2004.8.11.0000, Relator Des Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05.10.2004, Publicado no DJE em 21.10.2004).

Ora, se o apelante
“
na condição de advogado constituído, levantou para si os valores constantes do alvará judicial expedido em favor de seu cliente e apoderou-se da importância indevidamente”
(TJMT, AP 0000774-29.2014.8.11.0011, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12.12.2018, Publicado no DJE em 17.12.2018), há de se reconhecer a conduta dolosa.

Nesse ponto, integram-se as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau, em razão da precisa análise probatória:

“Analisando a irresignação recursal do apelante tem-se que as teses iniciais buscam a reforma do édito condenatório [...] que não restou devidamente caracterizado o elemento subjetivo da conduta, a saber, dolo.

[...]

Dito isso e após o êxito na demanda o recorrente apresentou documento informando que a vítima havia aberto mão de quaisquer valores superiores a R$ 10.000,00 e, ainda, buscou esquivar-se de suas responsabilidades a invocar princípios de ordem civil e que não possuem reflexos diretos na seara penal.

Não bastasse, segundo relatos coesos da vítima, após o recorrente ter recebido valores que eram de sua propriedade buscou ludibriar a ofendida a dizer que tais valores eram de vítimas diversas. Ora, caso não houvesse dolo em permanecer com tais valores por quais razões o recorrente ocultou informação relevante? A resposta é clara, Excelências, o recorrente buscou se apossar do que era da vítima.

Logo, ao contrário do ventilado pelo recorrente, existem provas robustas para sustentar o ato judicial do magistrado sentenciante, substancialmente pelo fato da versão apresentada pelo recorrente não ter encontrado guarida nos demais elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça – ID 158707323)

Em reforço, adota-se julgado deste Tribunal:

“O acervo probatório revela que o apelante, no exercício da profissão de advogado, apropriou-se de somas em dinheiro que lhe haviam sido confiadas por seu cliente para levantamento por meio de alvará judicial, a demonstrar o dolo presente no apossamento indevido, pois, por ato voluntário e consciente, inverteu o título da posse exercida sobre os valores em razão do contrato formalizado entre as partes, presente, pois, do animus rem sibi habendi.”
(TJMT, AP 0002671-09.2013.8.11.0050, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22.5.2019, Publicado no DJE em 29.5.2019)

Assim sendo, preserva-se a condenação do apelante por apropriação indébita majorada [coisa que recebeu em razão da profissão].

No tocante à dosimetria da pena, o Juiz da causa fixou a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ao considerar que
“
que a culpabilidade [...] se revela EXACERBADA, haja vista a forma com que agira no intento de se valer da pouca informação de sua cliente para auferir sobre ela, lucro indevido”
.

Ocorre que a obtenção de lucro indevido e a apropriação de valores recebidos em razão da relação profissional são integrantes do tipo penal imputado ao apelante (CP, art. 168, § 1º, III) e a
“pena-base não pode ser descolada do mínimo legal com esteio em elementos constitutivos do crime [...] para justificar a sua exasperação”
(STF, HC nº 133770).

Nesse quadro, impõe-se afastar a valoração negativa da culpabilidade.

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de diminuição e presente a majorante relativa ao recebimento dos valores em razão da profissão (CP, art. 168, § 1º, III), reconhecida pelo juiz da causa e mantida nesta apelação criminal, aumenta-se a reprimenda em 1/3 (um terço), razão pela qual a pena definitiva resulta em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Sobre o regime inicial, sopesada a primariedade do apelante, reprimenda imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis, mantém-se o aberto para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, “c”).

Em relação à suspensão condicional do processo, a ser proposta antes da instrução probatória, a incidência da causa de aumento [apropriação de
coisa que recebeu em razão de sua profissão] eleva a pena mínima a patamar superior a 1 (um) ano de reclusão e inviabiliza a concessão do benefício previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95
(TJMT, AP 0004502-50.2013.8.11.0064, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04.12.2019, Publicado no DJE em 10.12.2019).

Assim sendo, incabível a substituição condicional do processo.

Quanto
à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se que
a pena não é superior a 4 (quatro) anos, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, o acusado não é reincidente e as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Para o caso, adota-se aresto desta e. Câmara:

“Diante da pena encontrada e considerando ser a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, [...] preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, possível e socialmente recomendável torna-se a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.”
(Ap nº 59034/2014 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

28.10.2014 - grifado)

Portanto, impõe-se substituir a
reprimenda privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2º), a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Sobre a suspensão da execução da pena, o Juízo singular remeteu à execução penal, visto que o apelante
“se encontra em período de prova, cumprindo sursis”
em outro processo (ID 128707318).

Não obstante, esse benefício somente é cabível se não houver substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 77, III).

De consequência,
“não há que se cogitar em aplicação [...] da suspensão condicional da pena, quando o condenado atende aos pressupostos objetivos e subjetivos elencados no art. 44 do referido Codex, tendo em vista que [...] é mais favorável que o sursis”
(TJMT, AP nº 163318/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva - Terceira Câmara Criminal – 19.3.2015).

Logo, a suspensão da execução da pena mostra-se impertinente.

Quanto à reparação civil, verifica-se que o órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso de indenização na inicial acusatória e em suas alegações finais (ID 128707314-fls.1/2
).

A vítima [MICHELE APARECIDA MOURA] se habilitou como assistente de acusação (ID
128707314-fls.96/99) e formulou pedido de reparação civil em suas alegações finais
(ID
128707314-fls.111/113).

O apelante teve oportunidade de exercer o contraditório e ampla defesa, e postulou pelo
“afastamento da reparação de danos”
em suas alegações finais (ID
128707314-fls.118/132).

O juiz da causa fixou indenização de
R$ 45.040,54
(quarenta e cinco mil e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos) a título de danos materiais - devidamente atualizados - e
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por
pelos danos morais (ID
128707318).

O Auto de Avaliação Indireto (ID
128707314-fls.57
), não impugnado pelo apelante, registra que o valor de total auferido pelo apelante foi de R$ 78.706,20 (setenta e oito mil, setecentos e seis reais e vinte centavos).

Todavia, a vítima faria jus a R$ 55.040,55 (cinquenta e cinco mil e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), dos quais o apelante só repassou R$ 10.000,00 (dez mil reais), restando um prejuízo efetivo de
R$ 45.040,54
(quarenta e cinco mil e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos).

A reparação pelo prejuízo material, constitui efeito automático da condenação.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
Provado o ato ilícito, o dano se presume, porque decorrente da natural repercussão na esfera anímica da vítima, ficando o magistrado obrigado a fixar o quantum mínimo de indenização, por cuidar de efeito automático [e implícito] de toda condenação
.” (Ap nº 4798/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 11.5.2017)

No que tange ao dano moral, o quantum pressupõem a correlação entre o pedido e a decisão, bem como a instalação do contraditório pelo juiz da causa (STJ, AgRg no REsp nº 1622852/MT - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.3.2017; REsp nº 1739851/DF - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 6.11.2018).

Com efeito, “
a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 14-A).

Nessa linha, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“
A doutrina e jurisprudência são unânimes ao tratar da fixação da indenização deve-se ter prudência a fim de que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio; contudo também deve ser arbitrado valor que não seja irrisório. No presente caso, considerando as peculiaridades presentes nos autos, e atento aos fundamentos do douto juízo sentenciante, mostrar-se adequada e razoável a fixação da indenização implementada no juízo de origem [...] a título de dano moral. [...]
” (Ap nº 0007544-34.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 14.4.2021).

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se proporcional ao se considerar que este montante equivale a menos de 1⁄4 (um quarto) dos prejuízos materiais suportados pela vítima.

Dessa forma, a indenização deve ser mantida.

Por sua vez, em relação aos dias-multa, trata-se de sanção penal cogente e cumulativa do tipo penal (CP, art. 168, § 1ª, III).

Desse modo,
“a impossibilidade
financeira
do réu não afasta a imposição da pena de
multa,
inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ, HC nº 298.169/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 28.10.2016).

O valor fixado, no patamar mínimo de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, não se afigura desproporcional.

Frise-se que eventual impossibilidade de pagamento, pelo apelante, deve ser dirimida perante o Juízo das Execuções Penais, consoante entendimento do c. STJ:

“O pedido de revogação da pena pecuniária não pode ser acolhido, tendo em vista a obrigatoriedade de sua aplicação cominada cumulativamente ao delito, porém, a isenção pode ser avaliada em sede de execução, quando o estado de pobreza do Agravante será estimado, adequando-se o valor da pena às suas condições financeiras (...)”.
(STJ, AgRg no AREsp nº 152.151/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 12.3.2013).

No mesmo sentido, este e. Tribunal:

“O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento [...], cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas.”
(TJMT, Ap nº 141201/2013 – Relator: Des.

Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 8.5.2014).

Enfim, a condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual isenção, por hipossuficiência, deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap 59844/2018 – Primeira Câmara Criminal – 22.11.2018).

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.
” (N.U 0001292- 27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Portanto, deve ser mantida a condenação à pena de multa e custas e despesas processuais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para
readequar
a pena do crime de apropriação indébita majorada [coisa que recebeu em razão da profissão] a 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto,
substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022